Tribunal: TJES
Processo: 5008389-79.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-07-08

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008389-79.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARINA DE PAULA DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: KETHENY ZIETLOW DE SOUZA - ES36655, LORRAINE ANGELA DA VITORIA - ES28575-A

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ACOLHIDA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Marina de Paula dos Santos contra decisão que indeferiu pedido liminar voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou fixação de medidas cautelares diversas. A defesa alega inexistência de Sala de Estado-Maior no Estado do Espírito Santo e condições de custódia inadequadas. A Procuradoria de Justiça Criminal suscita preliminar de não conhecimento ante a inadmissibilidade de agravo interno contra indeferimento de liminar em
writ
constitucional e falta de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a admissibilidade de agravo interno contra decisão interlocutória que indefere tutela de urgência em Habeas Corpus; (ii) verificar se a agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada relativos à periculosidade concreta e à validade da dependência especial de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento processual vigente e a jurisprudência consolidada exigem que a parte recorrente demonstre o desacerto do provimento jurisdicional mediante impugnação direta e específica de todos os fundamentos da decisão.

O princípio da dialeticidade impõe à agravante o ônus de confrontar a ratio decidendi estabelecida monocraticamente, sob pena de manutenção do julgado.

A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão monocrática atrai a incidência, por analogia, do verbete sumular 182 do Superior Tribunal de Justiça.

A inexistência formal do local denominado "Sala de Estado-Maior" pode sofrer suprimento pelo recolhimento em dependência especial separada dos presos comuns, conforme presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A Segunda Câmara Criminal já reconheceu em impetração anterior (HC nº 5015281-38.2025.8.08.0000) que a ala destinada a advogadas no Centro Prisional Feminino de Cariacica atende ao núcleo essencial da garantia legal.

A gravidade concreta das condutas, o arsenal de munições apreendido e o risco à aplicação da lei penal evidenciado pela fuga da paciente no momento da abordagem policial justificam a manutenção da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula 182, do Superior Tribunal de Justiça.

A inexistência de previsão regimental obsta o manejo de agravo interno contra o indeferimento de tutela de urgência em sede de Habeas Corpus.

O recolhimento em dependência especial com dormitório individualizado e condições condignas supre a ausência formal de Sala de Estado-Maior para a custódia de advogados.

A reiteração genérica de teses da petição inicial, sem o confronto da fundamentação sobre a periculosidade concreta do agente, impede o conhecimento da insurgência recursal.

Dispositivos relevantes citados: Súmula nº 182, do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 802.630/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024; TJES, HC nº 5015281-38.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008389-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARINA DE PAULA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARINA DE PAULA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ACOLHIDA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Marina de Paula dos Santos contra decisão que indeferiu pedido liminar voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou fixação de medidas cautelares diversas. A defesa alega inexistência de Sala de Estado-Maior no Estado do Espírito Santo e condições de custódia inadequadas. A Procuradoria de Justiça Criminal suscita preliminar de não conhecimento ante a inadmissibilidade de agravo interno contra indeferimento de liminar em
writ
constitucional e falta de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a admissibilidade de agravo interno contra decisão interlocutória que indefere tutela de urgência em Habeas Corpus; (ii) verificar se a agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada relativos à periculosidade concreta e à validade da dependência especial de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento processual vigente e a jurisprudência consolidada exigem que a parte recorrente demonstre o desacerto do provimento jurisdicional mediante impugnação direta e específica de todos os fundamentos da decisão.

O princípio da dialeticidade impõe à agravante o ônus de confrontar a ratio decidendi estabelecida monocraticamente, sob pena de manutenção do julgado.

A ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão monocrática atrai a incidência, por analogia, do verbete sumular 182 do Superior Tribunal de Justiça.

A inexistência formal do local denominado "Sala de Estado-Maior" pode sofrer suprimento pelo recolhimento em dependência especial separada dos presos comuns, conforme presunção de legitimidade dos atos administrativos.

A Segunda Câmara Criminal já reconheceu em impetração anterior (HC nº 5015281-38.2025.8.08.0000) que a ala destinada a advogadas no Centro Prisional Feminino de Cariacica atende ao núcleo essencial da garantia legal.

A gravidade concreta das condutas, o arsenal de munições apreendido e o risco à aplicação da lei penal evidenciado pela fuga da paciente no momento da abordagem policial justificam a manutenção da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula 182, do Superior Tribunal de Justiça.

A inexistência de previsão regimental obsta o manejo de agravo interno contra o indeferimento de tutela de urgência em sede de Habeas Corpus.

O recolhimento em dependência especial com dormitório individualizado e condições condignas supre a ausência formal de Sala de Estado-Maior para a custódia de advogados.

A reiteração genérica de teses da petição inicial, sem o confronto da fundamentação sobre a periculosidade concreta do agente, impede o conhecimento da insurgência recursal.

Dispositivos relevantes citados: Súmula nº 182, do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 802.630/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024; TJES, HC nº 5015281-38.2025.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARINA DE PAULA DOS SANTOS em face da Decisão proferida no ID 19505024, por meio da qual fora indeferido o pedido liminar, em que postulava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, argumenta a Defesa (ID 19520187): a) a gravidade das condições de custódia no Centro Prisional Feminino de Cariacica e a afronta às prerrogativas profissionais; b) a inexistência de Sala de Estado-Maior no Estado do Espírito Santo para o recolhimento de advogadas, fato considerado incontroverso; c) a violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial ante precedentes recentes desta Câmara; d) a inadequação da utilização da gravidade do delito para afastar prerrogativa legal objetiva; e e) a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa.

Nesse sentido, requer o juízo de retratação para a imediata concessão da ordem liminar ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno para reformar integralmente a decisão monocrática, com a substituição da custódia por prisão domiciliar, preferencialmente com monitoração eletrônica.

Certificada a tempestividade recursal no ID 19523301.

Em parecer acostado no ID 19696752, a D. Procuradoria de Justiça se manifesta, preliminarmente, pelo não conhecimento do Agravo Interno, em razão da ausência de interesse recursal e manifesta inadmissibilidade. No mérito, opina pela manutenção da decisão agravada.

Manifestação da Defesa no ID 19520187.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
MARINA

D
E

PAULA

DOS

SANTOS
em face da Decisão proferida no ID 19505024, por meio da qual fora indeferido o pedido liminar, em que postulava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, argumenta a Defesa (ID 19520187): a) a gravidade das condições de custódia no Centro Prisional Feminino de Cariacica e a afronta às prerrogativas profissionais; b) a inexistência de Sala de Estado-Maior no Estado do Espírito Santo para o recolhimento de advogadas, fato considerado incontroverso; c) a violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial ante precedentes recentes desta Câmara; d) a inadequação da utilização da gravidade do delito para afastar prerrogativa legal objetiva; e e) a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa.

Em sede de preliminar, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifesta expressamente pelo não conhecimento do Agravo Interno. Sustenta o Órgão ministerial que o recurso é manifestamente inadmissível, uma vez que a decisão hostilizada possui natureza interlocutória e precária, não havendo previsão regimental que autorize o manejo de agravo interno contra o indeferimento de tutela de urgência em
writ
constitucional.

É cedido que o ordenamento processual vigente, em simetria com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exige que a parte recorrente demonstre o desacerto do provimento jurisdicional hostilizado, mediante impugnação direta, específica e pormenorizada de todos os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Nesse quadrante, é assente na Corte Superior de Justiça que
“
o

a
grav
o

regi
menta
l

de
v
e

t
raze
r

n
ovo
s

argumento
s

capaz
e
s

d
e

al
t
e
r
a
r

o

e
nt
en
diment
o

ant
eriorment
e

f
i
r
m
ado
,

so
b

pen
a

d
e

s e r m a n tid a

a

decisã
o

impugnad
a

pel
o
s

próprio
s

fundame
nto
s
.

O

Superio
r

T
r
ibuna
l

d
e

Just
iç
a

te m c o mpr e ensã o

firm
ad
a

n
o

se
n
t
i
d
o

d
e

qu
e

o

p
r
i
ncípi
o

d
a

di
aleti
cidad
e

e
xig
e

d
a

p
a
rt
e

a d em o nst r aç ã o

es
pecíf
i
ca

do

de
sacer
t
o

da

f
u
ndament
a
çã
o

n
o

de
cisu
m

at
a
cad
o.”

(
AgRg

n
o

H
C

n.

802.630/S
P
,

r
e
lato
r

Ministr
o

M
e
sso
d

A
z
ula
y

N
e
to
,

Q
u
int
a

Tu
r
ma
,

julgad
o

e
m

9/9/2024
,

DJ
e

d
e 13/9/2024.)

Desta feita, nada obstante a relevância do direito à liberdade de locomoção, é inviável o conhecimento de recurso que se limita a reproduzir as teses já expendidas na petição inicial do writ, sem confrontar a ratio decidendi estabelecida monocraticamente.

Frente a tal panorama, a análise das razões recursais revela que a agravante não logrou êxito em desconstruir a fundamentação fático-jurídica adotada na decisão agravada, por meio da qual fora indeferido o pleito liminar. Naquela oportunidade, restou consignado, de forma motivada, que a segregação cautelar de MARINA DE PAULA DOS SANTOS encontra amparo na gravidade concreta das condutas e na periculosidade evidenciada pelo modus operandi.

Sob tal ótica, as provas de materialidade e os indícios de autoria revelam-se substanciais, destacando-se a confissão do corréu Arthur Folli Rocha, que afirmou ter sido recrutado e pago pela paciente para atuar como "olheiro" em atentado que resultou na morte trágica da criança Alice Rodrigues, de apenas seis anos.

À luz desse compasso, deve-se ressaltar que a busca e apreensão realizada na residência da agravante culminou na localização de um verdadeiro arsenal, composto por 100 munições calibre 9mm e 20 munições calibre 5.56mm, de uso restrito, além de anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas. Ainda nesse panorama, as imagens de videomonitoramento registradas no dia dos fatos corroboraram o risco à aplicação da lei penal, ao demonstrarem a fuga da paciente e de seu companheiro minutos antes da chegada das equipes policiais ao imóvel.

Dessa forma, ao se insurgir contra o decisum agravado, a defesa limitou-se a reiterar, de maneira genérica, a inexistência de Sala de Estado-Maior e a insalubridade da unidade prisional.

Nada obstante, deixou de enfrentar o argumento central e prejudicial estabelecido na decisão recorrida: a existência de impetração anterior (HC nº 5015281-38.2025.8.08.0000), na qual esta Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, já havia reconhecido que a ala destinada a advogadas no CPFC atende ao núcleo essencial da garantia legal, dispondo de dormitório individualizado e condições condignas.

Destarte, tal proceder atrai a incidência, por analogia, do verbete sumular nº 182, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Outrossim, no que tange à alegada violação à isonomia face a precedentes de outras causídicas, a decisão agravada foi clara ao pontuar que a inexistência formal do local denominado “Sala de Estado-Maior” pode ser suprida pelo recolhimento em dependência especial separada dos presos comuns, avaliação esta que prevalece em sede de cognição sumária ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Nesse contexto, impende frisar que a Defesa não apresentou quaisquer elementos supervenientes capazes de infirmar a conclusão de que a manutenção da prisão preventiva é necessária para resguardar a ordem pública contra agentes vinculados à alta logística de organizações criminosas armadas do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) .

Por sua vez, a reiteração pura e simples de argumentos técnicos sobre a estrutura do presídio, sem o devido confronto com a fundamentação de periculosidade concreta e a decisão anterior deste Colegiado sobre o mesmo tema, inviabiliza a revisão do julgado.

Portanto, à míngua de impugnação dialética aos fundamentos exarados na decisão agravada, há que se reconhecer que a pretensão recursal padece de vício de admissibilidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em acolhimento à preliminar arguida pela Douta Procuradoria de Justiça Criminal, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 01/07/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Na sessão passada pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

Ao analisar o processo, verifico que a questão da prisão em Sala de Estado Maior suscitada pela paciente já foi devidamente apreciada por esta Segunda Câmara (HC nº 5015281-38.2025.8.08.0000).

Observo, ainda, que a impetrante não apresenta impugnação específica em face da decisão liminar agravada, mas somente repete os mesmos fundamentos do próprio
habeas corpus
, o que impede o conhecimento do presente agravo.

Assim,
acompanho
o voto do em. relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Também acompanho o voto de relatoria.

*

* *

r
fv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008389-79.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: MARINA DE PAULA DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: KETHENY ZIETLOW DE SOUZA - ES36655, LORRAINE ANGELA DA VITORIA - ES28575-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
MARINA DE PAULA DOS SANTOS
em face da Decisão proferida no ID 19505024, por meio da qual fora indeferido o pedido liminar, em que postulava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em síntese, argumenta a Defesa (ID 19520187): a) a gravidade das condições de custódia no Centro Prisional Feminino de Cariacica e a afronta às prerrogativas profissionais; b) a inexistência de Sala de Estado-Maior no Estado do Espírito Santo para o recolhimento de advogadas, fato considerado incontroverso; c) a violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial ante precedentes recentes desta Câmara; d) a inadequação da utilização da gravidade do delito para afastar prerrogativa legal objetiva; e e) a existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa.

Em sede de preliminar, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifesta expressamente pelo não conhecimento do Agravo Interno. Sustenta o Órgão ministerial que o recurso é manifestamente inadmissível, uma vez que a decisão hostilizada possui natureza interlocutória e precária, não havendo previsão regimental que autorize o manejo de agravo interno contra o indeferimento de tutela de urgência em
writ
constitucional.

É cedido que o ordenamento processual vigente, em simetria com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exige que a parte recorrente demonstre o desacerto do provimento jurisdicional hostilizado, mediante impugnação direta, específica e pormenorizada de todos os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

Nesse quadrante, é assente na Corte Superior de Justiça que
“o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de que o princípio da dialeticidade exige da parte a demonstração específica do desacerto da fundamentação no decisum atacado.” (AgRg no HC n. 802.630/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 13/9/2024.)

Desta feita, nada obstante a relevância do direito à liberdade de locomoção, é inviável o conhecimento de recurso que se limita a reproduzir as teses já expendidas na petição inicial do writ, sem confrontar a ratio decidendi estabelecida monocraticamente.

Frente a tal panorama, a análise das razões recursais revela que a agravante não logrou êxito em desconstruir a fundamentação fático-jurídica adotada na decisão agravada, por meio da qual fora indeferido o pleito liminar. Naquela oportunidade, restou consignado, de forma motivada, que a segregação cautelar de MARINA DE PAULA DOS SANTOS encontra amparo na gravidade concreta das condutas e na periculosidade evidenciada pelo modus operandi.

Sob tal ótica, as provas de materialidade e os indícios de autoria revelam-se substanciais, destacando-se a confissão do corréu Arthur Folli Rocha, que afirmou ter sido recrutado e pago pela paciente para atuar como "olheiro" em atentado que resultou na morte trágica da criança Alice Rodrigues, de apenas seis anos.

À luz desse compasso, deve-se ressaltar que a busca e apreensão realizada na residência da agravante culminou na localização de um verdadeiro arsenal, composto por 100 munições calibre 9mm e 20 munições calibre 5.56mm, de uso restrito, além de anotações relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas. Ainda nesse panorama, as imagens de videomonitoramento registradas no dia dos fatos corroboraram o risco à aplicação da lei penal, ao demonstrarem a fuga da paciente e de seu companheiro minutos antes da chegada das equipes policiais ao imóvel.

Dessa forma, ao se insurgir contra o decisum agravado, a defesa limitou-se a reiterar, de maneira genérica, a inexistência de Sala de Estado-Maior e a insalubridade da unidade prisional.

Nada obstante, deixou de enfrentar o argumento central e prejudicial estabelecido na decisão recorrida: a existência de impetração anterior (HC nº 5015281-38.2025.8.08.0000), na qual esta Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, já havia reconhecido que a ala destinada a advogadas no CPFC atende ao núcleo essencial da garantia legal, dispondo de dormitório individualizado e condições condignas.

Destarte, tal proceder atrai a incidência, por analogia, do verbete sumular nº 182, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Outrossim, no que tange à alegada violação à isonomia face a precedentes de outras causídicas, a decisão agravada foi clara ao pontuar que a inexistência formal do local denominado “Sala de Estado-Maior” pode ser suprida pelo recolhimento em dependência especial separada dos presos comuns, avaliação esta que prevalece em sede de cognição sumária ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Nesse contexto, impende frisar que a Defesa não apresentou quaisquer elementos supervenientes capazes de infirmar a conclusão de que a manutenção da prisão preventiva é necessária para resguardar a ordem pública contra agentes vinculados à alta logística de organizações criminosas armadas do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) .

Por sua vez, a reiteração pura e simples de argumentos técnicos sobre a estrutura do presídio, sem o devido confronto com a fundamentação de periculosidade concreta e a decisão anterior deste Colegiado sobre o mesmo tema, inviabiliza a revisão do julgado.

Portanto, à míngua de impugnação dialética aos fundamentos exarados na decisão agravada, há que se reconhecer que a pretensão recursal padece de vício de admissibilidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em acolhimento à preliminar arguida pela Douta Procuradoria de Justiça Criminal, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na sessão passada pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

Ao analisar o processo, verifico que a questão da prisão em Sala de Estado Maior suscitada pela paciente já foi devidamente apreciada por esta Segunda Câmara (
HC nº 5015281-38.2025.8.08.0000
).

Observo, ainda, que a impetrante não apresenta impugnação específica em face da decisão liminar agravada, mas somente repete os mesmos fundamentos do próprio
habeas corpus
, o que impede o conhecimento do presente agravo.

Assim,
acompanho
o voto do em. relator.